Tribunal: STJ
Processo: 5012366-70.2025.4.04.7110
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218032 - RS(2025/0464226-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMAQUÃ - RS
INTERES.
: L G L
REPR. POR
: C DOS S G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMAQUA
PROCURADORA
: ARLENE FONSECA RADMANN DUARTE - RS070788
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE -
E JUÍZO DE
SJ/RS
DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMAQUÃ - RS. FORNECIMENTO
DE
TERAPIA
PARA
TRANSTORNOS
ESPECÍFICOS
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
FALA
E
DA
LINGUAGEM.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
AO CASO. INCIDÊNCIA
1.234/STF
DO TEMA N.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DO
793/STF.
ESTADO E DO MUNICÍPIO. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO
AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ.
DECLARADA
A
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM
ESTADUAL.
CONFLITO
CONHECIDO
PARA
DECLARAR
A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE
CAMAQUÃ - RS, O SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência que tem como
suscitante o Juízo Federal e como suscitado o Juízo Estadual, nos autos
de ação ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de
Camaquã, em favor de menor portador de Transtornos Específicos de
Desenvolvimento da Fala e da Linguagem, objetivando o fornecimento de
tratamento multidisciplinar com fonoaudióloga.
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior
de Justiça, compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas
a priori
referentes à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da
Repercussão Geral do STF.
3. Nos autos do RE n.
(Tema n.
de
855.178/SE
793/STF,
Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o
“tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres
do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente”.
4. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
respectiva demanda o que atrai o teor
motivo pelo qual a
Súmula n. 150/STJ,
competência se consolida no juízo estadual.
5. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
Documento eletrônico VDA54460531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/02/2026 19:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 93288794-b110-482c-9169-0a99f5c76f47

DJEN
CC n. 206.998, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
11/2/2025;
Moura, DJEN de DJEN
CC n.
relator Ministro
29/1/2025;
184.813/RN,
Benedito Gonçalves, DJe
CC n.
relator Ministro
9/12/2021,
182.400/MG,
Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
6. Aplicada a orientação do Tema n.
de Repercussão Geral,
793/STF,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação
de que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim,
o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos
pela inexistência de interesse da União no feito. Portanto, compete à Justiça
Comum Estadual processar o feito.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual,
suscitado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, conhecer do conflito, para declarar competente o Juízo de Direito da 2A Vara Cível de
o
Camaquã/RS,
suscitado. nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54460531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/02/2026 19:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 93288794-b110-482c-9169-0a99f5c76f47

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218032 - RS (2025/0464226-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMAQUÃ - RS
INTERES.
: L G L
REPR. POR
: C DOS S G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMAQUA
PROCURADORA : ARLENE FONSECA RADMANN DUARTE - RS070788
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE - SJ/RS E JUÍZO DE
DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMAQUÃ - RS. FORNECIMENTO
DE
TERAPIA
PARA
TRANSTORNOS
ESPECÍFICOS
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
FALA
E
DA
LINGUAGEM.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.234/STF AO CASO. INCIDÊNCIA
DO TEMA N. 793/STF. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DO
ESTADO E DO MUNICÍPIO. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO
AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ.
DECLARADA
A
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM
ESTADUAL.
CONFLITO
CONHECIDO
PARA
DECLARAR
A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE
CAMAQUÃ - RS, O SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência que tem como
suscitante o Juízo Federal e como suscitado o Juízo Estadual, nos autos de ação
ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de
Camaquã, em favor de menor portador de Transtornos Específicos de
Desenvolvimento da Fala e da Linguagem, objetivando o fornecimento de
tratamento multidisciplinar com fonoaudióloga.
Documento eletrônico VDA53923482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:08
Código de Controle do Documento: 55abbdf8-a38f-4d21-a217-2cd7ab3de60e

2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de
Justiça, compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas referentes
a priori
à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da Repercussão
Geral do STF.
3. Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão
Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
4. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
respectiva demanda o que atrai o teor
motivo pelo qual a
Súmula n. 150/STJ,
competência se consolida no juízo estadual.
5. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
DJEN
CC n. 206.998, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
11/2/2025;
Moura, DJEN de DJEN
CC n. 184.813/RN, relator Ministro
29/1/2025;
Benedito Gonçalves, DJe
CC n. 182.400/MG, relator Ministro
9/12/2021,
Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
6. Aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação
de que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim, o
Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela
inexistência de interesse da União no feito. Portanto, compete à Justiça Comum
Estadual processar o feito.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual,
suscitado.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o JUÍZO
FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE - SJ/RS, e
como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMAQUÃ - RS, a
4.0 de Porto Alegre - SJ/RS (suscitante) e o Juízo de Direito da 2a Vara de Camaquã - RS,
nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada em
favor de L.G.L (menor), portador de Transtornos Específicos de Desenvolvimento da Fala
e da Linguagem (CID10 F80), contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de
Camaquã, objetivando o fornecimento de tratamento multidisciplinar com fonoaudióloga.
A ação foi distribuída ao JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE
CAMAQUÃ - RS, que deferiu a tutela antecipatória de urgência, fixando o prazo de 30
(trinta) dias para que o Estado forneça a consulta com Fonoaudiólogo 2 (duas) vezes por
semana, sob pena de bloqueio de valores para pagamento via particular (fls. 32-33).
Processado o feito, o Juízo Estadual julgou procedente o pedido formulado em
face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Camaquã, para condenar os réus
ao fornecimento à parte autora de tratamento com fonoaudiólogo, 2 (duas) vezes por
semana.
Documento eletrônico VDA53923482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:08
Código de Controle do Documento: 55abbdf8-a38f-4d21-a217-2cd7ab3de60e

Os réus apelaram e a sentença foi desconstituída, determinando-se a intimação
da parte autora para emendar a inicial para inclusão da União no polo passivo da demanda.
Encaminhados os autos ao JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE
JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE - SJ/RS, suscitou-se o presente conflito negativo de
competência,
(fls. 14
in verbis
9-151):

A inclusão da União no polo passivo decorreu de ato processual praticado
pela parte autora, após ter sido provocada a assim agir, por decisão da Justiça Estadual.
No entanto, não verifico legitimidade passiva da União para figurar como ré
no presente feito. Primeiramente, importante considerar que o decidido no Tema 1234
pelo STF, com ata de julgamento publicada em
não se aplica ao presente
19/09/2024,
caso, como consta do trecho do voto condutor do acórdão:
[...]
De de toda maneira, o STF, ao apreciar o Tema 793, sinalizou com
necessidade de se atribuir a cada ente a sua responsabilidade dentro da organização do
SUS,
:
verbis
[...]
Sobre a ilegitimidade da União em tais circunstâncias, os seguintes julgados
da 5a e 6a Turmas do TRF4: AG 5015648-43.2024.4.04.0000, QUINTA TURMA,
Relator HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, juntado aos autos em
e AG 5004587-88.2024.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator RICARDO
28/08/2024
TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 01/07/2024.
Assim, pelos motivos e fundamentos antes expostos, bem como pela
economia e celeridade processuais, considerando que a Justiça Estadual usualmente
não acolhe a competência após devolução do processo pela Justiça Federal, suscitando
conflito, impõe-se, desde logo, tendo em conta a matéria discutida no processo, a
provocação do Tribunal competente para dirimir a controvérsia.
Isso posto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos
termos do parágrafo único do artigo 66, inc. I, do CPC, a ser dirimido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (art.105, 'inc. I, , da CF/88).
d

O Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls. 160-165, opinando no
sentido de que seja declarada a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA
CÍVEL DE CAMAQUÃ - RS, o suscitado, consoante a seguinte ementa (fl. 160):

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE.
JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. FONOAUDIOLOGIA. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO DE
CAMAQUÃ. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELO JUÍZO FEDERAL.
SÚMULAS 150/STJ E 254/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.

Documento eletrônico VDA53923482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:08
Código de Controle do Documento: 55abbdf8-a38f-4d21-a217-2cd7ab3de60e

É o relatório.
VOTO
Verifico ser desnecessária a oitiva dos juízes em conflito (art. 954 do CPC),
visto que nos autos já constam as razões invocadas por ambos para declinarem de suas
competências jurisdicionais.
Conheço do Conflito, porquanto se trata de controvérsia instaurada entre Juízes
vinculados a Tribunais distintos, a teor do que preceitua o
alínea
, da
art. 105, inciso I,
d
Constituição Federal.
O
do RISTJ, permite ao relator: "[...] decidir o conflito de
art. 34, inciso XXII,
competência quando for inadmissível, prejudicado ou quando se conformar com tese fixada
em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral" a entendimento firmado em
incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar.
É precisamente o caso dos autos, pois existe jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, conforme se
verá nos precedentes abaixo coligidos.
A pretensão da parte autora, menor portador de Transtornos Específicos de
Desenvolvimento da Fala e da Linguagem (CID10 F80), reside na ação de obrigação de
fazer, com pedido de tutela antecipada, em face do Estado do Rio Grande do Sul e do
Município de Camaquã, objetivando o fornecimento consulta de fonoaudiologia 2 (duas)
vezes por semana, por tempo indeterminado.
É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de Justiça,
compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas referentes à questão ora posta,
a priori
que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da Repercussão Geral do STF.
Válido mencionar excerto do voto proferido em
o Supremo Tribunal
16/9/2024,
Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, submetido ao
regime de repercussão geral (Tema n. 1.234):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e
diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar
explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No
que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados
como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
Documento eletrônico VDA53923482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:08
Código de Controle do Documento: 55abbdf8-a38f-4d21-a217-2cd7ab3de60e

aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar,
esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são
contemplados neste Tema 1.234.

Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o
Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados
se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente”.
Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na respectiva demanda
o que atrai o teor
motivo pelo qual a competência se consolida no juízo
Súmula n. 150/STJ,
estadual.
A propósito (sem grifos no original):
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS
PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150
DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de
Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG e o Juízo
Federal da 18a Vara Cível de Belo Horizonte - Seção Judiciária de Minas Gerais, em
autos em que se objetiva a realização de procedimento cirúrgico, com as respectivas
consequências. Às fls. 158-159, designei o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda
Pública e Autarquias de Belo Horizonte a título precário. O Ministério Público Federal
opinou pela competência do Juízo estadual (fls. 168-172).
II - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária foi proposta contra
o Estado e o Município de Belo Horizonte, com vistas à realização de cirurgia de
emergência.
III - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão
Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto
por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente".
IV - Os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, cujo julgamento
não alterou o entendimento outrora firmado, foram assim ementados: RE 855178 ED,
Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
23/05/2019,
MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020.
V - Nesse panorama, e considerando que o Juízo federal,
entendeu
in casu,
pela ausência de interesse da União na respectiva demanda (fls. 136-137), e seguindo-
se o entendimento da
a competência há de se firmar pelo Juízo
Súmula n. 150/STJ,
estadual.
Documento eletrônico VDA53923482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:08
Código de Controle do Documento: 55abbdf8-a38f-4d21-a217-2cd7ab3de60e

VI - No sentido, as seguintes monocráticas da Corte: CC n. 184.813/RN,
relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
CC n. 182.400/MG, relator
9/12/2021,
Ministro Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 184.311/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
DJe
)
16/8/2022,
19/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIRURGIA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO.
INEXISTÊNCIA. MEDIDAS URGENTES. JUSTIÇA ESTADUAL.
I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o
Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG e
o Juízo Federal da 18a Vara Cível de Belo Horizonte - SJ/MG, nos autos da ação
ajuizada por Abel Camilo de Souza contra o Município de Belo Horizonte e o Estado
de Minas Gerais, com o objetivo de realizar procedimento cirúrgico para implantação
de esfíncter urinário artificial AMS 800, pois portador de incontinência urinária aos
esforços (CID N39.3), câncer de próstata (C61) e hipertensão arterial (I10).com
fundamento nos arts. 955,
, segunda parte, do
e 196 do RISTJ,
caput
CPC/2015
designo o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo
Horizonte/MG, o suscitante, para deliberar, em caráter provisório, acerca dos pedidos
e medidas urgentes que se façam necessárias.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a designação do Juízo Estadual para responder pelas medidas urgentes alinha-se à
jurisprudência desta Corte em matéria semelhante.
III - Verifica-se que a ação originária, foi proposta contra os entes municipal
e estadual e federal, objetivando realizar procedimento cirúrgico para implantação de
esfíncter urinário artificial AMS 800, pois portador de incontinência urinária aos
esforços (CID N39.3), câncer de próstata (C61) e hipertensão arterial (I10).
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que tratando-se de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema
RE n. 855178/SE,
n. 793/STF, e não ajuizada a demanda em face da União, afasta-se a competência da
Justiça Federal para apreciar as questões urgentes.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 174.843/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
30/3/2021,
9/4/2021.
Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa Corte: CC n.
210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN
CC n.
11/2/2025;
206.998, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN
CC
29/1/2025;
n. 184.813/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
CC n. 182.400/MG,
9/12/2021,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
Documento eletrônico VDA53923482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:08
Código de Controle do Documento: 55abbdf8-a38f-4d21-a217-2cd7ab3de60e

Assim, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação de que a
parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim, o Juízo Federal
decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela inexistência de interesse
da União no feito.
Portanto, compete à Justiça Comum Estadual processar o feito.
Ante o exposto, CONHEÇO do conflito para DECLARAR competente o JUÍZO
DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMAQUÃ - RS, o suscitado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:08
Código de Controle do Documento: 55abbdf8-a38f-4d21-a217-2cd7ab3de60e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 218.032 / RS
Número Registro: 2025/046422-64
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50097716520228210007 50123667020254047110
Sessão Virtual de 18/02/2026 a 24/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE -
SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMAQUÃ - RS
INTERES.
: L G L
REPR. POR
: C DOS S G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMAQUA
PROCURADORA : ARLENE FONSECA RADMANN DUARTE - RS070788
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: CONSULTATRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - CONSULTAPÚBLICA -
CONSULTATRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - CONSULTADIREITO DA SAÚDE
- CONSULTATRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - CONSULTAPÚBLICA -
CONSULTATRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - CONSULTA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/02/2026 a 24/02
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, para declarar competente o Juízo de Direito da 2A
Vara Cível de Camaquã/RS, o suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54459487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 14:12:01
Código de Controle do Documento: b1ade83b-7659-4baf-b5af-0f324f136525

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54459487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 14:12:01
Código de Controle do Documento: b1ade83b-7659-4baf-b5af-0f324f136525